Tribunal: TJDFT
Processo: 0743606-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743606-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: JERUSA COSTA CARQUEIJA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE em face de JERUSA COSTA CARQUEIJA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação de Conhecimento (n. 0736945-33.2024.8.07.0001), deferiu tutela de urgência. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Ciente da decisão que determinou a suspensão do recolhimento de custas até o julgamento do mérito do recurso interposto contra decisão do juízo que indeferiu a gratuidade de justiça postulada na inicial. Em razão da decisão proferida pelo desembargador relator do agravo de instrumento, dou prosseguimento ao feito independente do recolhimento de custas. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de concessão de tutela de urgência formulada por JERUSA COSTA CARQUEIJA em face de PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, partes devidamente qualificadas nos autos. A autora afirma que:(i) participou do concurso público para o provimento de vagas na Petróleo Brasileiro/SA - Petrobrás, concorrendo ao cargo de Ênfase 16: Suprimento de Bens e Serviços - Administração, nas vagas destinadas aos autodeclarados negros; (ii) foi aprovada nas vagas destinadas aos cotistas, sendo convocada para realização do procedimento de heteroidentificação, conforme edital de abertura do certame; (iii) a comissão de heteroidentificação designada para tanto, após avaliação pessoal e presencial da autora, não lhe atribuiu a condição de cotista; (iv) a comissão recursal indeferiu, também, o recurso administrativo interposto pela parte autora contra aquela decisão. Postula, em tutela de urgência, requer a suspensão do ato que não lhe atribuiu a condição de cotista e a excluiu do concorrência às vagas destinadas aos autodeclarados negros. É o necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Em primeiro lugar, destaco que o mérito administrativo não deve, em regra, sofrer ingerência do poder judiciário, cuja atuação deve ficar limitada às hipóteses de ilegalidade do ato ou abuso de poder. Por outro lado, o poder judiciário tem o dever de analisar os casos que lhe são submetidos, por força do direito constitucional e subjetivo de ação, não se vinculando às decisões administrativas. No caso dos autos, mostra-se devida a intervenção do poder judiciário, com objetivo de permitir a correção de possível ilegalidade no ato administrativo que excluiu a autora da lista de candidatos aptos a concorrer às vagas do concurso público para provimento de cargos de Advogado da União na condição de cotista. É que, em que pese ser legítima a utilização de comissões de heteroidentificação para fins de combater condutas fraudulentas e garantir que os objetivos da política de cotas sejam efetivamente alcançados, tal critério deve ser implementado respeitando a dignidade da pessoa do candidato, principalmente quando houver dúvida sobre o fenótipo, como é o caso dos autos, devendo prevalecer nesta situação o critério da autodeclaração. Neste sentido, seguem transcrito fundamentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC no 41: “Para dar concretude a esse dispositivo, entendo que é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação para fins de concorrência pelas vagas reservadas, para combater condutas fraudulentas e garantir que os objetivos da política de cotas sejam efetivamente alcançados. São exemplos desses mecanismos: a exigência de autodeclaração presencial, perante a comissão do concurso; a exigência de fotos; e a formação de comissões, com composição plural, para entrevista dos candidatos em momento posterior à autodeclaração. A grande dificuldade, porém, é a instituição de um método de definição dos beneficiários da política e de identificação dos casos de declaração falsa, especialmente levando em consideração o elevado grau de miscigenação da população brasileira.” “Em primeiro lugar, o mecanismo escolhido para controlar fraudes deve sempre ser idealizado e implementado de modo a respeitar a dignidade da pessoa humana dos candidatos. Em segundo lugar, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato. Por fim, deve- se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial.” Repiso - em caso de dúvida razoável sobre o fenótipo, deve prevalecer o critério de autodeclaração da identidade racial. Dito isso, verifica-se que há dúvida razoável, considerando um dos julgadores responsáveis pela apreciação ao recurso administrativo interposto pela autora contra o ato não lhe atribuiu a condição de cotista e a excluiu do concorrência às vagas destinadas aos autodeclarados negros afirmou (ID 209445047): "(...) percebe-se que a candidata possui atributos de pertença negra que o credencie a concorrer e/ou permanecer no certame como uma pessoa portadora de caracteres verificados nos humanos pardos e pretos. Nesse sentido, essa banca revisora(recursal) entende que a banca avaliadora não acertou em não reconhecer a candidata como pardo ou preto." Constato, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que a exclusão da autora da lista de pessoas aptas a concorrer às vagas do concurso púbico para provimento de cargos de Advogado da União na condição de cotista inviabiliza a manutenção da candidata no certamente, inviabilizando possível uma possível nomeação. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que: 1) o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS, entidade responsável pela realização do concurso, mantenha a autora na lista de candidatos cotistas, na ordem classificatória decorrente da pontuação obtida no concurso, até o julgamento de mérito do feito; 2) a PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS efetue a reserva da vaga que seria destinada à parte, até o julgamento de mérito do feito, caso o número de convocados para posse alcance a ordem classificatória da autora no concurso. Intime-se a parte ré, por meio eletrônico (PJe), valendo esta decisão como mandado para essa finalidade, para cumprimento da obrigação de fazer acima determinada. Diante dos fatos narrados, verifica-se pouco provável a composição entre as partes, assim deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de o determinar posteriormente, caso se mostre viável. Cite-se a parte ré, por meio eletrônico (PJe), valendo esta decisão como mandado para essa finalidade, para tomar ciência da presente ação e para contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da citação. A contestação deverá ser subscrita por advogado devidamente constituído ou defensor público. Caso não seja apresentada a contestação no prazo legal, o réu será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações dos fatos formulados pela parte autora (art. 344 do CPC). Por ora, publique-se apenas para ciência da parte autora. O Agravante aduz que: i) o edital é lei entre as partes e que a Agravada não o impugnou no momento oportuno; ii) a autodeclaração não é suficiente para que o candidato possa concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e que o procedimento de heteroidentificação foi considerado constitucional pelo STF, quando do julgamento da AC n. 41/DF; iii) o critério de avaliação é o fenotípico, baseado nas características utilizadas pelo IBGE e a análise foi realizada por comissão de forma presencial; iv) o pardo, para fins da política de inclusão, deve ser entendido como o preto de pele clara e deve apresentar, independentemente de ter a cor de pele mais clara, características fenotípicas de pessoas negras; v) em razão da intensa miscigenação, a grande maioria da população brasileira apresenta tom de pele morena, o que, por si só, não é o fator a ser considerado no momento da verificação da condição declarada; vi) a autodeclaração, assim como o procedimento de verificação da condição declarada, têm validade apenas para o certame a que se prestam, de modo que não deve ser considerado o resultado obtido em outro concurso e vii) há impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo. Requer, enfim, a antecipação da tutela recursal para ser suspensa a decisão agravada e, no mérito, ser reformada a decisão. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Sabe-se que o controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade do ato e à observância dos princípios norteadores da Administração Pública, à luz do art. 37 da Constituição Federal. Na hipótese, discute-se ato administrativo que considerou a candidata inapto no exame de heteroindentificação, por não ter sido reconhecido como parda. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 41/DF), é constitucional a reserva de vagas e legítima a utilização de cotas raciais. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial. Além disso, devem ser garantidos o contraditório e a ampla defesa. Extrai-se das fotografias juntadas aos autos que a candidata identifica-se com critérios do fenótipo de pessoa da raça parda, além de estar de acordo com o disposto na Lei Federal n. 12.288/2010, que define população negra como “o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga”. Tem-se, ainda, a dúvida razoável, ante a avaliação de um dos julgadores da banca examinadora, que afirmou ter a candidata atributos de pertença negra (ID 209445047– origem). Nesse contexto, na estreita via do presente instrumento, ante as provas trazidas aos autos e as peculiaridades do caso, verifico que andou bem o Juízo de origem ao reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, dada a dúvida razoável quanto ao fenótipo da candidato. Por fim, reconheço a possibilidade de eventual desclassificação precoce da candidata comprometer o resultado útil do processo, o que autoriza a concessão da medida antecipatória para mantê-lo no certame, de acordo com o art. 300 do CPC. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024 12:22:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador